Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIIONAL E ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TCDF. DECISÃO. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER. ENTENDIMENTO DO STF. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIRMADO, EXPRESSAMENTE, PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL OU DE CÁLCULO, ATRIBUÍDO À ADMINISTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.009/STJ. TEMA 531 DO STJ. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELO SERVIDOR PÚBLICO PAGOS INDEVIDAMENTE. ÂMBITO LOCAL - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL - LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. APLICAÇÃO. REDAÇÃO DISTINTA DA LEI N. 8.112/1990. ART. 120 DA LEI LOCAL. RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DEVIDAS AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prejudicial de mérito de prescrição: O prazo prescricional é principiado quando a Administração Pública tem ciência inquestionável do dano praticado por seu servidor. 1.1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, na hipótese, é quando o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor da parte apelante. 1.2. Ocorrendo a instauração de Tomada de Contas Especial, o termo inicial do prazo prescricional origina-se na decisão a qual reconhece o pleito de reparação de danos. Prejudicial rejeitada.
2. Nos casos em que o pagamento indevido se deveu a erro operacional ou de cálculo, atribuído à Administração, havia controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da relevância da boa-fé do servidor no recebimento dos valores. No Tema Repetitivo n. 1.009, o STJ discutiu a seguinte questão submetida a julgamento: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.”
3. No âmbito local, o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal é definido pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que tem redação distinta da Lei n. 8.112/1990 nesse ponto. 3.1. Apesar da alegação da apelante de que as verbas pagas indevidamente a ela foram recebidas de boa-fé, sem que ela tenha concorrido para a realização de tais pagamentos, a hipótese, contudo, é regida pelo art. 120 da Lei Complementar no 840 de 2011 de modo que, mesmo que o pagamento seja realizado sem culpa do servidor, tal benefício não lhe pode ser aproveitado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.